Tribunal: STF
Processo: AI 836423
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 5):



    “TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE BEM COMO NO STJ ACERCA DA MATÉRIA - INCIDÊNCIA DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 673, § 1º DO CPC - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR QUE DEVE SER VISTO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS REGRAS QUE PROTEGEM O CREDOR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Está comprovada a existência de jurisprudência dominante acerca da matéria nesta Corte e no STJ razão pela qual possível aplicação da previsão contida no art. 557 do CPC ante a manifesta improcedência do recurso. Resta clara a possibilidade de a Fazenda requerer a alienação judicial dos créditos de precatório em tela, uma vez que é entendimento do STJ acerca da faculdade do credor optar pela sub-rogação ou pela alienação do bem penhorado, como, aliás, previsto no § 1º do art. 673 do CPC (fl. 241, e-STJ; grifos no original).”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido. 



    Em relação à penhora de bens em execução fiscal, em razão da ordem de preferências estabelecidas na legislação processual, o Supremo Tribunal Federal considerou que não há repercussão geral, por tratar-se de questão infraconstitucional, mediante o julgamento do Tema 658, cujo recurso-paradigma é o ARE-RG 703.595, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.06.2013, com a fixação da seguinte tese: 



    “A questão referente à necessidade de a nomeação de precatórios à penhora observar a ordem de preferência descrita no Código de Processo Civil e na Lei de Execuções Fiscais tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente